Tribunal: CARF
Processo: 10920.909160/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.909160/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.647 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
TUPER S\A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS INTEMPESTIVAMENTE.
Considera-se intempestiva e preclusa a juntada de documentos em sede
recursal, salvo exceções previstas nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72.
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
CRÉDITOS
PASSÍVEIS
DE
RESSARCIMENTO. UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL
PARA ABATER DÉBITOS. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando
restar demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento
escriturados no trimestre-calendário a que se refere o pedido foi utilizada para
abater débitos informados no RAIPI/PGD, reduzindo o saldo credor ressarcível
pleiteado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.909160/2011-59
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909160/2011-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
A empresa em epígrafe apresentou, em 25/08/2010, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 01328.76713.250810.1.1.010108, às fls.
02/89, requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) do 2o trimestre de 2010, no valor total de R$ 804.342,81, com a
utilização integral dos créditos para abater débitos próprios relativos a tributos
administrados pela Receita Federal em procedimento de compensação, até ulterior
homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 90 que deferiu em parte o
direito creditório pleiteado, no montante de R$ 413.086,36, homologando
parcialmente a compensação declarada a ele vinculada (PER/DCOMP no
39630.86334.250810.1.3.018003).
Cientificado do despacho decisório em 26/09/2011 (fls. 108), manifestou o
contribuinte a sua inconformidade em 24/10/2011, por intermédio do arrazoado de
fls. 92/93, no qual alega, em síntese, que:
Tuper S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cnpj/MF81.315.426/
000136,
vem
através
desta,
apresentar
Manifestação de Inconformidade conforme despacho decisório acima
mencionado.
A requerente apresentou em 17/06/2010 Per Dcomp de n.
12225.78175.170610.1.1.015910 onde detinha em sua conta gráfica
saldo credor de IPI passível de ressarcimento no montante de R$
787.394,35 (setecentos e oitenta sete mil, trezentos e noventa quatro
reais e trinta e cinco centavos) onde o mesmo foi compensado através
do Per Dcomp 21988.78261.240610.1.3.010309 no mesmo valor em
24/06/2010, perfazendo e totalizando o 4°. Trimestre de 2009.
Em
17/06/2010
o
contribuinte
apresentou
Per
Dcomp
n.
21074.48234.170610.1.1.016563 passível de ressarcimento no valor de
R$ 1.342.915,95 (hum milhão trezentos e quarenta dois mil novecentos
e quinze reais e noventa e cinco centavos) que compõe o 1°. Trimestre
de 2010. onde o mesmo foi compensado parcialmente no valor de R$
555.521,60 (quinhentos e cinqüenta cinco mil quinhentos e vinte um
reais e sessenta centavos) através do Per Dcomp n.
14919.69296.240610.1.3.016416 protocolado em 24/06/2010.
Em 25/08/2010 o contribuinte apresentou Per Dcomp n.01328.76713.
250810.1.1.010108 no valor de R$ 804.342,81 (oitocentos e quatro mil
trezentos e quarenta dois reais e oitenta um centavos) referente 2°.
Trimestre de 2010. o mesmo foi compensado através do Per Dcomp n.
39630.86434.250810.1.3.01-8003 no mesmo valor.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909160/2011-59

Diante das informações e fatos apresentados, declaramos que os
montantes de IPI passível de ressarcimento do 4°.Trimestre de 2009 e
1° Trimestre de 2010 perfazem um total de R$ 1.342.915,95 (hum
milhão trezentos e quarenta dois mil novescentos e quinze reais e
noventa cinco centavos) devidamente compensados, e o saldo do 2°.
Trimestre de 2010 totalizando R$ 804.342,81 (oitocentos e quatro mil
trezentos e quarenta dois reais e oitenta um centavos).
Demonstrados os estornos referente ao 4o. Trimestre/2009 e 1o.
Trimestre de 2010 no valor de R$ 1.342.915,95, restou o saldo passível
de ressarcimento do 2o. Trimestre de 2010 no montante de R$
804.342,81 estando o mesmo devidamente regular para compensação.
Desta forma apresentamos os pedidos e as compensações por estarem
os saldos escriturados fiscalmente e em conformidade com o Per
Dcomp contendo saldo credor passível de ressarcimento.
Sem
mais
para
o momento,
subscrevemo-nos
e
esperamos
deferimento.

Em 31/01/2014, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
CRÉDITOS
PASSÍVEIS
DE
RESSARCIMENTO. UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA
ABATER DÉBITOS. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando
restar demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento
escriturados no trimestre-calendário a que se refere o pedido foi utilizada para
abater débitos informados no RAIPI/PGD, reduzindo o saldo credor ressarcível
pleiteado pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao requerente a demonstração de que o valor pleiteado em
ressarcimento goza de liquidez e certeza. A parte que invoca direito resistido
deve produzir as provas necessárias do respectivo fato constitutivo. Em não o
fazendo, impossível o acolhimento da pretensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 21/02/2014, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 25/03/2014, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual abandonou completamente a versão
apresentada na manifestação de inconformidade, e diz que em virtude de equívoco na
PERDCOMP n° 01328.76713.250810.1.1.01-0108, referente ao ressarcimento, ocorreu o erro no
preenchimento da PERDCOMP n° 39630.86334.250810.1.3.01-8003, referente a compensação.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909160/2011-59

E segue seu raciocínio, inclusive com tabela explicativa dos créditos, para ao final dizer que tem
um saldo credor disponível para compensação no valor de R$ 433.954,13, referente ao 1o
trimestre de 2010. Por fim, requer a procedência do recurso voluntário, para autorizar a
compensação do saldo credor disponível, saldo residual do PERDCOMP n°
14919.69296.240610.1.3.01-6416, no débito relativo ao valor do crédito compensado
indevidamente no PERDCOMP n° 39630.86334.250810.1.3.01-8003, constante no despacho
decisório n° 952463856, com consequente anulação do presente processo.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em primeiro plano, cumpre verificar que a recorrente abandonou
completamente a versão apresentada na manifestação de inconformidade: (...)
Demonstrados os estornos referente ao 4o. Trimestre/2009 e 1o. Trimestre de 2010 no valor de
R$ 1.342.915,95, restou o saldo passível de ressarcimento do 2o. Trimestre de 2010 no montante
de R$ 804.342,81 estando o mesmo devidamente regular para compensação.
Agora, em sede recursal, diz que:
(...)
de forma equivocada, preencheu irregularmente na PERDCOMP n°
01328.76713.250810.1.1.01-0108, o valor referente ao saldo credor RAIPI ajustado,
utilizando de forma irregular o saldo credor do trimestre anterior na soma do
ressarcimento do 2o trimestre de 2010. Ante o equivoco gerado na PERDCOMP n°
01328.76713.250810.1.1.01-0108, referente ao ressarcimento, ocorreu o erro no
preenchimento da PERDCOMP n° 39630.86334.250810.1.3.01-8003, referente a
compensação, incidindo assim uma compensação de valor a maior do saldo credor
disponível para compensação no 2o trimestre de 2010, o qual, o seu valor devido para
compensação é o valor de R$ 413.086,36, valor este reconhecido pela Receita Federal
no despacho decisório n° 952463856.
Desta forma, a diferença declarada no pedido de compensação, com o valor do crédito
reconhecido pela Receita Federal, perfaz o valor de R$ 391.181,32 (trezentos e noventa
e um mil, cento e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) que é devido para
pagamento pela Recorrente à Receita Federal.
Diante do crédito declarado ser devido para pagamento pela Recorrida, importante
alguns esclarecimentos com relação aos valores declarados no 1o Trimestre de 2010, os
quais são abordados no referido acórdão, conforme segue.
Demonstra-se a seguir, que o valor passível de compensação no 1o trimestre de 2010 é o
valor de R$ 989.475,73 (novecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinto
reais e setenta e três centavos).
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909160/2011-59

Ocorre que, na PERDCOMP de ressarcimento, n° 21074.48234.170610.1.1.01-6823,
declarou-se de forma equivocado o valor de R$ 1.342.915,95 (um milhão, trezentos e
quarenta e dois mil, novecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), valor este
equivalente ao saldo credor RAIPI Ajustado e não ao Saldo credor de IPI passível de
ressarcimento, que é o valor de R$ 989.475,73 (novecentos e oitenta e nove mil,
quatrocentos e setenta e cinto reais e setenta e três centavos).
Desta forma, no dia 24 de junho de 2010, a Recorrente solicitou o pedido de
compensação no PERDCOMP n° 14919.69296.240610.1.3.01-6416, no valor de R$
555.521,60 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta
centavos), valor este equivalente ao saldo passível de compensação do 1o trimestre de
2010.
Diante do exposto, a Recorrente compensou um valor a menor do valor passível de
compensação de IPI.
Por esta razão, a Recorrente perfaz um saldo credor disponível para compensação no
valor de R$ 433.954,13 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e
quatro reais e treze centavos), valor este referente ao saldo residual da PERDCOMP n°
14919.69296.240610.1.3.01-6416.
Para corroborar com o alegado neste recurso, segue abaixo uma tabela contendo a
composição dos saldos credores referente ao ano de 2010, onde comprovam a
veracidade dos fatos relatados neste, senão vejamos: (...)

Junto com o recurso voluntário foram trazidos novos documentos, dentre eles
Livro de registro de apuração do IPI do ano de 2010 e vários PERDCOMP.
Com relação às novas alegações e aos novos documentos acostados, cumpre
dizer que não foram objeto de apreciação pela primeira instância, e nesse diapasão não
podem ser apreciados em grau de recurso, sob pena de supressão de instância, e também
porque houve preclusão do direito de opor novas alegações (que não sejam para contradizer a
decisão recorrida), ou ainda acostar documentos com o intuito de provar sua nova versão dos
fatos. Tais alegações, bem como a respectiva juntada de documentos, é intempestiva.
Nesse sentido, busca-se arrimo em lição do ilustre conselheiro José Renato Pereira
de Deus, em declaração de voto no acórdão no 3302-008.046, de 29/01/2020:
Ocorre que ao apresentar a manifestação de inconformidade, momento processual que
instaura a lide administrativa, a recorrente não comprovou perante o órgão a quo com
documentos hábeis e idôneos a existência dos créditos pleiteados.
Quando da apresentação do recurso voluntário acosta documentos não apresentados
quando da manifestação de inconformidade. Nesse sentido cabem os seguintes
esclarecimentos.
A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo somente encontra
amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909160/2011-59

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação (manifestação de
inconformidade) mencionará [os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir].
Observa-se que a norma acima destacada é clara ao estabelecer o momento processual a
serem carreadas as provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de subsidiar o julgador
com os elementos probatórios que possibilitem a livre convicção motivada na
apreciação das provas dos autos, conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972.
No presente caso, como já demonstrado, a contribuinte deixou de apresentar quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, documento comprobatório quanto aos
créditos pleiteados.
Nesse mister, os documentos apresentados somente em sede recursal, visando
comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições excepcionais
previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, visto que sequer
demonstra a recorrente estar abrigada em uma das hipóteses excepcionais disciplinadas
nas alíneas de "a" a "c" do artigo 16, acima já reproduzidos.
Destarte, não há como serem acolhidas as pretensões da recorrente, devendo persistir a
negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de piso.

Assim é que consideram-se intempestivas e preclusas as novas alegações e a
juntada de documentos em sede recursal que não se enquadrem nas exceções previstas nas
alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Corolário disso, cumpre prestigiar as razões de decidir da decisão recorrida:
(...) De início, registre-se que, na “Análise de Crédito” (fls. 91) que acompanha e
integra o despacho decisório notase, no “Demonstrativo de Créditos e Débitos”, a
inexistência de glosa de créditos, de reclassificação de créditos ou de apuração de
débitos em procedimento fiscal, ou seja, tais valores (de débitos e créditos) refletem
exatamente as informações prestadas pelo contribuinte no PERDCOMP.
Ainda na “Análise de Crédito”, verificando o “Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível”, observase que o valor pleiteado resulta do somatório dos
créditos ressarcíveis, sem dedução dos débitos do IPI incidentes na saída do
estabelecimento.
Tal situação revela que os débitos escriturados no período foram originalmente
amortizados por saldo credor originário de período anterior, quando do preenchimento
do PGD PERDCOMP pelo contribuinte. Referido saldo, no entanto, após o
processamento do PERDCOMP pelo SCC [Sistema de Controle de Créditos e
Compensação], considerando o processamento dos PERDCOMP transmitidos relativos
a trimestres de apuração anteriores ao presente, é igual a zero, resultando, daí, a redução
do saldo credor do trimestre em análise em montante exatamente igual ao valor dos
débitos escriturados [deduzidos dos créditos não ressarcíveis, quando existentes],
conforme planilha abaixo, extraída do “Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível” à fl. 91.
De se esclarecer, por oportuno, que o texto de legenda das colunas que compõem a
planilha do Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível explicita que: (...)
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909160/2011-59

O contribuinte alega que “em 17/06/2010 o contribuinte apresentou Per Dcomp n.
21074.48234.170610.1.1.016563 passível de ressarcimento no valor de R$
1.342.915,95 (hum milhão trezentos e quarenta dois mil novecentos e quinze
reais e noventa e cinco centavos) que compõe o 1°. Trimestre de 2010. onde o
mesmo foi compensado parcialmente no valor de R$ 555.521,60 (quinhentos e
cinqüenta cinco mil quinhentos e vinte um reais e sessenta centavos) através
do
Per
Dcomp
n.
14919.69296.240610.1.3.016416
protocolado
em
24/06/2010”.
E, de fato, conforme extrato juntado às fls. 111/112, o contribuinte utilizou
integralmente os créditos disponíveis no 1o trimestre de 2010, tendo a RFB reconhecido
um direito creditório de R$ 1.315.209,14. Em que pese o reclamante afirmar que apenas
parte deste montante foi utilizado em procedimento de compensação, deve-se reafirmar
que o valor foi reconhecido e encontra-se disponível ao contribuinte.
Por outro lado, em que pese os valores reconhecidos no 1o trimestre de 2010 estarem
disponíveis, os mesmos não podem permanecer na escrita fiscal do contribuinte para
compor novo pedido de ressarcimento no 2o trimestre de 2010, razão pela qual o SCC
[Sistema de Controle de Créditos e Compensação] corretamente considerou zerado o
saldo credor de períodos anteriores, que foram reconhecidos em análise anterior, como
dito.
Portanto, considerando a inexistência de saldo credor originário de períodos anteriores,
pelo processamento dos PERDCOMP transmitidos anteriormente ao presente pelo
Sistema de Controle de Créditos e Compensação SCC, correto está a dedução dos
valores registrados a crédito (créditos básicos), decorrentes das operações de entradas de
insumos tributados empregados na industrialização, pelos valores do imposto
registrados a débito, atinentes às saídas de produtos tributados do estabelecimento
contribuinte, de acordo com o caput do art. 21 da IN RFB no 900, de 30/12/2008. Nesse
passo, faz jus o contribuinte ao saldo credor decorrente, passível de compensação nos
moldes do art. 21, §2o, da referida Instrução Normativa.
Ainda sobre a questão, na forma do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao autor o ônus da prova
quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de acordo com o disposto no inciso I do
art. 333 do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, ao se protocolizar um pedido de ressarcimento, incumbe ao requerente
a demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. A parte que invoca
o direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo fato constitutivo.
Em não o fazendo, impossível o acolhimento da pretensão.

Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.647 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909160/2011-59

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital